Tribunal: TJES
Processo: 5010748-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010748-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR JOSE ZANDONA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
EXISTENTE
.
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
SÚMULA 111 STJ.
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO
.

1
.
Os
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação

vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição
e erro material.

2
.
Em
se tratando de matéria previdenciária, necessária a observância da Súmula 111, do STJ, na apuração dos honorários sucumbenciais.

3
.

Recurso conhecido
e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010748-67.2021.8.08.0035

EMBTE:
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMB
DO
:
ALTAIR JOSÉ ZANDONA

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado t
rata-se de embargos de declaraç
ão

por meio do qual alega
vício no acórdão de ID 4986155, por
omissão
ao entendimento da Súmula 111, do STJ, segundo a qual “
nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda
”.

Pois bem.

Como é
cediço os

e
mbargos de
d
eclaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erro
s
materia
is
,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
d
ecisão recorrida.

E considerando a omissão apontada, na fixação dos honorários de sucumbência, necessária a observância da Súmula 111, do STJ, pois trata-se de verba de natureza previdenciária. Vejamos:

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Pelo
e
xposto,
presentes os
requisitos legais,

c
onheço
e acolho os embargos,
para sanar a omissão apontada,
de modo que na apuração dos honorários sucumbenciais seja observada a Súmula 111, do STJ.

É co
m
o Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.